Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728129-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SO REPAROS ACABAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, no endereço indicado na petição de ID no 56311489. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator